Tribunal: TCU
Processo: 020.394/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7354/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.394/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Cristina Dias (XXX.222.338-XX); Cleonilce Bezerra Gomes (XXX.220.007-XX); Deborah Cavalcante Cunha Rodrigues (XXX.470.533-XX); Edna de Lima Pardim (XXX.045.934-XX); Enzo Belfort Oliveira Santos (XXX.671.873-XX); Irene Barbosa Dias (XXX.713.748-XX); Isabely Livia Oliveira Santos (XXX.672.013-XX); Mara Celia Sales Cavalcante (XXX.889.483-XX); Maria Helena Goes Dias (XXX.284.588-XX); Maria Helena Goes Dias (XXX.284.588-XX); Nilza dos Santos da Silva (XXX.968.817-XX); Vanderli Aparecida Dias de Souza (XXX.383.708-XX); Vanderli Aparecida Dias de Souza (XXX.383.708-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.